Tribunal: TJBA
Processo: 8001847-06.2022.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001847-06.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LORENA GABRIELA MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA

PJ05

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPETRANTE MAIOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU SUBMISSÃO AOS EXAMES DA CPA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por Lorena Gabriela Macedo contra ato da Diretora do Instituto de Educação Anísio Teixeira, com o Estado da Bahia no polo passivo, reconhecendo o direito da impetrante, maior de 18 anos e aprovada em vestibular, de submeter-se aos exames da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade do indeferimento administrativo que impediu a impetrante de realizar exames supletivos, baseado no calendário regular de provas, embora já tenha atingido a idade mínima legal e tenha sido aprovada para ingresso no ensino superior.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura o direito à educação e ao acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade de cada um (CF, arts. 205 e 208, V).
4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) garante a realização de exames supletivos para maiores de 18 anos como forma legítima de certificação de conclusão do ensino médio (art. 38, § 1º, II).
5. A negativa de acesso ao exame, com base exclusiva no calendário regular de provas constitui formalismo excessivo, violando o princípio da razoabilidade e o direito líquido e certo da impetrante.
6. A sentença que concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar e reconhecendo o direito à certificação após aprovação nos exames da CPA, deve ser mantida, pois está em consonância com a legislação educacional e os princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.
Tese de julgamento:
"1. É ilegal a negativa de acesso ao exame supletivo do ensino médio para maior de 18 anos, sob a justificativa de que o calendário regular das provas já havia sido divulgado.

2. O direito à certificação de conclusão do ensino médio por meio de exames supletivos é assegurado pela Lei nº 9.394/96 (LDB) e deve ser garantido àqueles que preenchem os requisitos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
8001847-06.2022.8.05.0036
, remetidos pela Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, figurando como interessados
LORENA GABRIELA MACEDO; DIRETORA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA E
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA